Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703572-44.2020.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO SOARES LOPES MOREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR MEIO DE PROVA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Provadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, perpetrado em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade. 3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando a pronunciação de mal injusto é idônea para atemorizar a vítima. Qualifica-se o temor se a vítima procura a autoridade policial e oferece representação. 4. A jurisprudência desta Casa de Justiça reconhece a prescindibilidade da perícia quando a vítima apresenta o seu aparelho celular, por esponte própria, para que se analise as mensagens ameaçadoras encaminhadas pelo réu (Acórdão 1173517, 20150110205512APR, Relatora: Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2019, publicado no DJE: 29/5/2019). 5. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas para a condenação, pois o aparelho celular da vítima, em que estariam armazenadas as mensagens ameaçadoras, não foi submetido à exame pericial, sendo a prova técnica a única capaz de demonstrar a materialidade do delito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo em se tratando de crimes envolvendo violência doméstica e familiar (...) Dessa feita, as declarações da vítima, associadas as imagens das mensagens de texto e foto coligidas aos autos, todas enviadas pelo acusado, formam um sólido conjunto probatório, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do Recorrente” (ID 21763475 - Págs. 5/6), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana do STJ. Veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. É prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde, como na espécie. Precedentes. (...) 7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295). 9. A jurisprudência é firme no sentido de que, estando o acórdão proferido pela Corte de origem em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o óbice da Súmula n. 83/STJ se aplica tanto ao recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" quanto àquele fundado na alínea "c" do permissivo constitucional. 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/5/2020) (g.n.). Ainda sobre o tema, veja-se o AgRg no AREsp 1830737, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 5/4/2021. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ademais, mesmo que fosse possível superar esse óbice, o apelo não merece transitar. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso em apreço, o relato da vítima se mostrou seguro, consistente e retilíneo em descrever detalhadamente a conduta delitiva perpetrada pelo recorrente. Além disso, encontra arrimo nas imagens da tela do aparelho celular da vítima que registram as mensagens ameaçadoras enviadas pelo recorrente a ela” (ID 21763475 - Pág. 5), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029